Tribunal: STF
Processo: HC 227460
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PELA PENA IMPOSTA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2023, por Mariley Guedes Leão e Lucas Ferreira Vaz Lionakis, advogada e perito judicial, em benefício de Sebastião de Souza Barbosa, contra decisões pelas quais, em 25 e 26.4.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 817.727/SP e rejeitou os embargos interpostos contra essa decisão. 



    O caso



    2. Essas as decisões objetos do presente habeas corpus. Os impetrantes repetem a alegação de ausência de fundamento idôneo para fixação do regime inicial semiaberto.



    Alegam ter sido “reconhecido o tráfico privilegiado, mas fixou-se regime semiaberto em virtude da ‘qualidade e nocividade da droga apreendida’ e, ainda, utilizou-se a ‘quantidade da droga apreendida’, o que configura bis in idem, com expressa violação ao Tema de Repercussão Geral 712 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Asseveram que o “caso em tela é igualmente ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acima destacado e grifado, eis que considerou a qualidade da droga para aumentar a pena base e, mesmo reconhecendo que o paciente é primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, reduziu a pena no mínimo legal e fixou regime semiaberto. O correto seria fixar regime ABERTO e, ainda, substituir por restritivas de direitos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a quantidade e qualidade da droga apreendida foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, como na segunda fase, para fixar regime semiaberto e não substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer seja deferida a providência liminar para readequação da pena base, expedindo-se alvará de soltura, confirmando-a no mérito” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 817.227/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado 10.3.2023 (e-doc. 3), antes, portanto, da presente impetração, em 27.4.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    7. Não se verifica, pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, excepcionalidade a comprovar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vigésima Vara Criminal do foro central criminal de Barra Funda/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico drogas (caput do 
art. 33, c/c § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:



    “(...) Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a qualidade e a natureza nociva dos entorpecentes encontrados poder dos réus, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, tratando-se de drogas com alto poder viciante, bem como em função da enorme quantidade de droga, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que, tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Assim, majoro a pena-base em 1/5, ficando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) 
dias-multa. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: ‘A natureza nociva da substância entorpecente apreendida cocaína – constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências delito’ (HC 141092/MS).



    (...) Para o réu Sebastião, deve incidir a atenuante da confissão, de forma que a pena deve retornar para o patamar mínimo legal, ante o disposto na Súmula nº 231 do E. STJ.



    (...) Ato contínuo, as penas devem ser reduzidas em 1/6 para Alex e Sebastião, em atenção ao artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No presente caso deve-se ter em conta que, a despeito da primariedade de ambos, eles transportavam substancial quantidade de cocaína, a indicar que seus fornecedores têm poder econômico, já que tal quantidade de droga tem custo elevado, não havendo qualquer demonstração de que os réus tivessem por si sós, condições econômicas de adquirir tal quantidade de entorpecentes, restando evidente a ligação inicial de ambos com tal atividade ilícita, mas já com traficantes com poder econômico elevado, o que, sabe-se, existe apenas no crime organizado. Logo, muito embora faça jus ao tráfico privilegiado, entendo que as circunstâncias acima indicadas justifiquem a sua aplicação no patamar de 1/6, tornando-se as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para Alex e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) 
dias-multa para Sebastião.



    (...) Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Para Alex e Sebastião, em função do montante de pena e por conta de suas primariedades, o regime será o semiaberto.



    (...) Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 33, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/2006 os réus SEBASTIÃO DE SOUZA BARBOSA e ALEX FELIX DE MELO às penas, respectivamente, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (para Sebastião) e de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (para Alex), em regime inicial semiaberto, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal, (...) 



    Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante de pena ora fixado.



    Com relação aos réus Sebastião, Alex e Carmem, as mesmas razões que recomendaram a custódia dos acusados no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus no estabelecimento em que se encontram recolhidos” (e-doc. 4).



    8. A defesa interpôs a revisão criminal n. 2092956-98.2023.8.26.0000, tendo o Relator, Desembargador Álvaro Castello, em 20.4.2023, indeferido a liminar requerida. Consta na decisão:



    “Postula a defensora a concessão da tutela antecipada, visando a fixação do regime prisional aberto, coma substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Alega, para tanto, que a natureza e quantidade de drogas apreendidas não podem justificar o recrudescimento do regime prisional, vez que já utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena imposta. 



    Indefiro a liminar requerida porque ausentes os pressupostos autorizadores de sua concessão, ressaltando-se que o atendimento da tutela antecipada implicaria em inaceitável afronta ao título penal condenatório regularmente constituído em desfavor do peticionário. 



    A matéria, portanto, só pode ser apreciada no julgamento definitivo da Revisão Criminal. 



    Processe-se, abrindo-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 10).



    9. Na decisão objeto deste habeas corpus,ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 817.227/SP, o Relator, Ministro Rogerio Schietti fundamentou sua decisão nestes termos:



    “(...) O Desembargador relator do habeas corpus impetrado na origem salientou que ‘a liminar requerida porque ausentes os pressupostos autorizadores de sua concessão, ressaltando-se que o atendimento da tutela antecipada implicaria em inaceitável afronta ao título penal condenatório regularmente constituído em desfavor do peticionário. A matéria, portanto, só pode ser apreciada no julgamento definitivo da Revisão Criminal’ (fl. 70). 



    No caso, o regime prisional semiaberto não foi fixado pela quantidade de drogas – 50 kg de cocaína –, como aduz a defesa, mas sim em decorrência do montante de pena aplicado haver sido superior a 4 anos de reclusão (fl. 19). 



    Por tais razões, não identifico flagrante ilegalidade que justifique a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 



    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 11).



    10. Pelas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes, não se há de cogitar de fundamentação inidônea para a fixação do regime semiaberto pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado. 



    Em primeira instância, o juízo de origem fixou que, “em função do montante de pena e por conta de suas primariedades, o regime será o semiaberto” (sic, fl. 11, e-doc. 4).



    Fixada a pena de quatro anos e dois meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado imposta ao paciente, condenação transitada em julgado, não se há cogitar, como pretendem os impetrantes, de modificação do regime prisional semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora